Tribunal: STF
Processo: HC 64201
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-12-02
Data de publicação: 1986-12-02

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'.  DEFERIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PARA
CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS DO PRÓPRIO ACÓRDÃO IMPUGNADO, A RESPEITO
DAS PENAS IMPOSTAS AOS PACIENTES, QUANDO NEM O TRIBUNAL O PROLATOU,
NEM O JUIZ DA EXECUÇÃO SE DISPOEM A FAZER AS RETIFICAÇÕES
NECESSARIAS.